Tribunal: CARF
Processo: 11080.915327/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915327/2012-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.511 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
MACO HOLDINGS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. CRÉDITO PREVIAMENTE ALOCADO EM DCTF NÃO
RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS O INDEFERIMENTO
PELA DRF. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito
posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação deverá ser
não-homologada. Havendo início de prova quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, poderá a contribuinte, aproveitar o processo
administrativo para produzir prova hábil a demonstrar o desacerto das
informações prestadas na DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à primeira matéria (“desnecessidade de
retificação de declaração pelo próprio contribuinte para reconhecimento de direito creditório”), e,
no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa
e Livia De Carli Germano e, por fundamentos distintos, os conselheiros Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob. Manifestaram intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Edeli Pereira Bessa e o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Encerrado o prazo regimental, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto não apresentou
declaração de voto.
Processo julgado dia 12/07/2021, no período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915327/2012-01
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte
tempestivamente à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), com fulcro no art. 64, inciso II
(Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão no 1401-002.973,
proferido pela Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Seção, na sessão de
julgamento de 18 de outubro de 2018, e do Acórdão no 1401-004.032, proferido pela Primeira
Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Seção, na sessão de julgamento de 13 de novembro de
2019.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR
INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.
Na ausência de Declaração Retificadora e de registros contábeis que permitam verificar
a apuração do crédito, não há como reconhecê-lo por ocasião do Julgamento do Recurso
Voluntário.
No caso concreto, a e. Turma a quo entendeu pela impossibilidade de
reconhecimento do crédito pleiteado pela Recorrente, sem que tenha havido no mínimo a
retificação por parte dela dos erros materiais existentes em suas declarações (DIPJ, DCOMP e
DCTF).
Cientificada, a recorrente interpôs recurso especial alegando divergência
jurisprudencial em relação à “desnecessidade de retificação de declaração pelo próprio
contribuinte para reconhecimento de direito creditório”.
A divergência foi admitida nos seguintes termos:
5. Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em
comprovar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir
demonstrado (destaques do original transcrito):
(1) “desnecessidade de retificação de declaração pelo próprio contribuinte
para reconhecimento de direito creditório”
Decisão recorrida:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
POR INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.
Na ausência de Declaração Retificadora e de registros contábeis que permitam
verificar a apuração do crédito, não há como reconhecê-lo por ocasião do
julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

[...].
Neste momento, entendo pela impossibilidade de reconhecimento do crédito
pleiteado pela Recorrente, sem que tenha havido, no mínimo, a retificação, por
parte dela, dos erros materiais existentes em suas declarações, não vejo a
possibilidade de promover tal retificação de ofício, uma vez que tal providência
é exclusiva do contribuinte.
Já houve casos em que reconheci inclusive a possibilidade de retificação de
declaração por parte do contribuinte em momento posterior inclusive ao
Despacho Decisório, como, por exemplo, no Acórdão n. 1401-002.702,
contudo, na ausência de Declaração Retificadora que constitua o crédito
pleiteado, não vejo como reconhecê-lo.
Acórdão paradigma no 9303-008.471, de 2019:
PER/DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR. CRÉDITO PREVIAMENTE
ALOCADO EM DCTF NÃO RETIFICADA. PRODUÇÃO DE PROVA APÓS
O
INDEFERIMENTO
PELA
DRF.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE. ART. 16 DO DECRETO No 70.235/72.
Se a contribuinte não retifica DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito
posteriormente lançado em DCOMP, nem por isso a compensação deverá ser
não-homologada. Havendo início de prova quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, poderá a contribuinte, aproveitar o processo
administrativo para produzir prova hábil a demonstrar o desacerto das
informações prestadas na DCTF.
6. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, na ausência de Declaração
Retificadora, não há como reconhecer o crédito pleiteado em compensação por
ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, o acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 9303-008.471, de 2019) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que, se a contribuinte não retifica declaração, nem por
isso a compensação deverá ser não-homologada.

(2) “possibilidade de retificação de ofício de declaração pela própria
Administração Tributária”
Decisão recorrida:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
POR INEXISTÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PLEITEADO.
Na ausência de Declaração Retificadora e de registros contábeis que permitam
verificar a apuração do crédito, não há como reconhecê-lo por ocasião do
julgamento do Recurso Voluntário.
[...].
Neste momento, entendo pela impossibilidade de reconhecimento do crédito
pleiteado pela Recorrente, sem que tenha havido, no mínimo, a retificação por
parte dela dos erros materiais existentes em suas declarações, não vejo a
possibilidade de promover tal retificação de ofício, uma vez que tal providência
é exclusiva do contribuinte.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

Já houve casos em que reconheci inclusive a possibilidade de retificação de
declaração por parte do contribuinte em momento posterior inclusive ao
Despacho Decisório, como, por exemplo, no Acórdão n. 1401-002.702,
contudo, na ausência de Declaração Retificadora que constitua o crédito
pleiteado, não vejo como reconhecê-lo.
Acórdão paradigma no 2402-006.879, de 2019:
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
A existência de erro no preenchimento do PER/DCOMP, evidenciado após a
não homologação da compensação por tal erro, autoriza a Autoridade Tributária
a proceder, de ofício, à sua retificação.
8. No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
9. Enquanto a decisão recorrida entendeu pela impossibilidade de se
promover a retificação de ofício de declaração, uma vez que tal providência é
exclusiva do contribuinte, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 2402-
006.879, de 2019) decidiu, de modo diametralmente oposto, pela
possibilidade de a Autoridade Tributária proceder, de ofício, à retificação de
declaração.
10. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização das divergências de interpretação suscitadas.
11. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO
seja ADMITIDO o Recurso Especial interposto.

No mérito sustenta a Recorrente que o acórdão recorrido expressamente
reconheceu a existência do crédito da recorrente a partir dos documentos juntados aos autos e do
relatório apresentado pela autoridade fiscal.
Porém, em que pese o equívoco de preenchimento das declarações e, atentando-se
aos ditames do artigo 147 do CTN e do artigo 9o da IN RFB 1.110/2010, os Acórdãos
paradigmas bem elucidam que eventual erro não pode ser o entrave para o reconhecimento do
crédito do contribuinte. Ainda mais quando, ao exemplo do presente caso, a documentação
apresentada comprovou a existência do valor pago a maior.
Respeitando-se o princípio da verdade material, a ausência de declaração
retificadora não é óbice para que a autoridade tributária possa aferir corretamente o crédito à
disposição do contribuinte. Devendo, inclusive, promover de ofício a retificação da respectiva
declaração, nos termos do §2o do artigo 147 do CTN.
Intimada da apresentação do Recurso Especial, a Fazenda Nacional apresentou
contrarrazões em que sustenta
Para fazer jus à compensação o contribuinte deve observar todos os ditames
legais, sob pena de, a bem do princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público,
não ser possível o almejado encontro de contas.
É óbvio que no caso presente verifica-se que o requisito indispensável de
correlação entre o disposto na DCTF e na DCOMP para fins de verificação da existência de
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

crédito não foi cumprido, pois o contribuinte não retificou a DCTF que continha o suposto erro
de fato no preenchimento.
Tem-se claro que é por meio da DCTF que o sujeito passivo declara ao fisco a
contribuição devida apurada, e assim sendo, somente pode ser considerado incorreto ou indevido
o valor recolhido via DARF, conforme lá declarado, quando o sujeito passivo retifica em tempo
hábil a declaração.
Não se trata de mero erro formal, mas sim de descumprimento de condições
para a validade da compensação como exige a legislação, e, neste ponto, como exige a lei,
todos os procedimentos devem ser respeitados.
Ressalte-se que o principal argumento aqui tratado não é a comprovação ou não
do erro formal pelo contribuinte, mas sim o cumprimento de todos os requisitos para
homologação da compensação pretendida e ora objeto de análise nos autos.
É o relatório no que reputo essencial.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade
O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
No que tange à divergência (1) “desnecessidade de retificação de declaração pelo
próprio contribuinte para reconhecimento de direito creditório”, nota-se que há divergência
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas, uma vez que na decisão recorrida prevaleceu o entendimento
de que não há como reconhecer o crédito pleiteado em compensação por ocasião do julgamento
do Recurso Voluntário na ausência de Declaração Retificadora. Por outro lado, no acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 9303-008.471, de 2019), prevaleceu o entendimento de que se
a contribuinte não retifica declaração, nem por isso a compensação deverá ser não-homologada.
Resta portanto caracterizada a divergência no que diz respeito a esse ponto.
Por sua vez, com relação à divergência (2) “possibilidade de retificação de ofício
de declaração pela própria Administração Tributária”, entendo que não há divergência
jurisprudencial, visto que na decisão recorrida prevaleceu o entendimento pela impossibilidade
de se promover a retificação de ofício de DCTF, já que tal providência é exclusiva do
contribuinte, ao passo que no acórdão paradigma apontado (Acórdão no 2402-006.879, de 2019),
prevaleceu o entendimento de que a Autoridade Tributária pode proceder, de ofício, à retificação
da DCOMP.
Como se nota, embora ambos os acórdãos tratem de retificação de declarações, no
acórdão recorrido trata da retificação de DCTF ao passo que no acórdão paradigma se trata de
retificação de DCOMP, ou seja, as situações fáticas são distintas.
Diante do exposto, o recurso especial deve ser parcialmente conhecido, uma vez
que somente deve ser conhecido com relação à divergência (1) “desnecessidade de retificação de
declaração pelo próprio contribuinte para reconhecimento de direito creditório”.

Recurso especial do Contribuinte - Mérito

No mérito, entendo assistir razão à Recorrente. Conforme manifestações da
Receita Federal não há impedimentos à compensação pelo mero descumprimento de aspecto
formal, mormente a ausência de retificação de obrigações acessórias. Nesse sentido os Pareceres
Normativos 8/2014 e 2/2015, cujas ementas colaciono:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
REVISÃO E RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE
DÉBITO
CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE
–
EM
SENTIDO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses
previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional –
CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de
legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou
falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria não esteja
submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL),
desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento,
inclusive para as hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a
revisão de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de
direito creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE
OFÍCIO.
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235,
de 1972, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso.
Todavia, este posicionamento não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação
alterados em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que tenha
implicado prejuízo ao contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido
processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo
apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário,
no rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito
objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO DA
REVISÃO DE OFÍCIO.
A revisão de ofício não é obstada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto. Todavia, advindo decisão judicial transitada em julgado, somente esta
persistirá, em face da prevalência da coisa julgada e da jurisdição única.
RECORRIBILIDADE
EM
SEDE
DE
EXECUÇÃO
DE
JULGADO
ADMINISTRATIVO.
Na execução de decisão de órgão julgador administrativo, observam-se
rigorosamente os limites materiais estabelecidos por este, inclusive quanto aos
valores reivindicados pelo contribuinte, se sobre eles o órgão já houver se
manifestado e declarado objetivamente no julgado; todavia, se no ato de
execução do acórdão pela autoridade local houver discordância do contribuinte
quanto aos valores apurados, e sobre os quais o órgão julgador não tenha se
manifestado, devolvem-se os autos do processo às mesmas instâncias
julgadoras, a fim de ser julgada a controvérsia quanto aos valores, sob o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que
trata o §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996;
Não ocorre preclusão administrativa para fins de aferir o valor correto do
crédito pleiteado pelo contribuinte, em fase de execução de julgado favorável a
este, o qual não contenha manifestação sobre o aspecto quantitativo, quer seja
por ser esta fase o momento processual oportuno, quer seja pelo princípio da
indisponibilidade do interesse público.
Dispositivos Legais. arts. 141, 145 e 149, incisos I, VIII e IX, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); art. 37 da
Constituição Federal; arts. 53, 63, §2o, 64-B, 65 e 69 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999; art. 77 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1966; arts. 4o e
39 a 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; art. 19, § 7o da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; arts. 42 e 59 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972; art. 11, § 5o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943; art. 302,
inciso I, da Portaria MF no 203, de 17 de maio de 2012; Portaria RFB no 379, de
27 de março de 2013; IN RFB 1.396, de 16 de setembro de 2013; Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de maio de 1999.

PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP
E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o
procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua
retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho
de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110,
de 24 de dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
Ademais, restou consignado no acórdão recorrido que
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

Dada a análise promovida pelo resultado da Diligência fiscal, concluiu-se
no sentido de que a Recorrente trouxe anexou ao seu Recurso Voluntário
documentos suficientes a demonstrar o recolhimento ao maior do valor
de R$ 65.775,87.
No entanto, o entendimento foi no sentido da impossibilidade da
compensação dada a existência de erro material representado pelo
preenchimento equivocado das suas declarações, justamente nesse ponto
da decisão é que se cogitou a existência de obscuridade.
Analisando os documentos do processo verificou-se que os erros de
preenchimento apontados pelo contribuinte são coincidentes em ambas as
suas declarações DCTF e DIPJ e por consequência na Decomp, sendo
que nenhuma delas fora em nenhum momento retificada, providência que
o contribuinte solicitou a este colegiado.
Em meu entendimento, portanto, demonstrada a existência do crédito, não merece
prosperar o aspecto formal, razão pela qual entendo deva ser reformado o r. acórdão recorrido.
Ante todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do Recurso e, na parte
conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator no conhecimento parcial do recurso
especial, mas com o entendimento de que a primeira matéria admitida era suficiente para
permitir a análise da integralidade da insurgência da Contribuinte.
Isto porque, com os esclarecimentos em sede de embargos de declaração, o
Colegiado a quo firmou o entendimento de que, apesar de demonstrado o indébito em sede de
diligência, o direito creditório não poderia ser reconhecido na ausência de Declaração que
constitua o crédito pleiteado e na contrapartida à existência de débito a ser compensado, seja
ela original ou retificadora. Ou seja, na medida em que o sujeito passivo não retificara a DCTF,
o indébito, ainda que confirmado materialmente, não poderia ser reconhecido.
Neste cenário, a divergência apontada na primeira matéria, quanto a inexistir
regra procedimental que obrigue a prévia retificação de uma declaração para que o pagamento
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

a maior seja reconhecido, caracterizada mediante indicação do paradigma no 9303-008.471, é
suficiente para suscitar a análise do único óbice posto no acórdão recorrido para negar a
homologação da compensação.
De fato, como expresso no referido paradigma, se a contribuinte não retifica
DCTF na qual equivocadamente vinculara crédito posteriormente lançado em DCOMP, nem
por isso a compensação deverá ser não-homologada.
Desnecessária, assim, a segunda divergência apontada em face do paradigma no
2402-006.879. Para além disso, referido paradigma trata de erro no preenchimento na DCOMP, e
não em DCTF, o que prejudica a necessária similitude fática para caracterização da divergência
jurisprudencial. Enquanto o paradigma afirma que é dever da autoridade administrativa retificar
de ofício a DCOMP, quando demonstrado o erro no preenchimento, para apreciação do direito
creditório segundo a formatação que o sujeito passivo pretendeu, de fato, utilizar em
compensação, o recorrido invoca a necessidade de retificação da DCTF para liberação do
pagamento tido por indevido e consequente constituição do indébito destinado a compensação.
Distintas, portanto, são as finalidades das retificações de declaração examinadas nos acórdãos
comparados.
Estas as razões também compreendidas pelo I. Relator para CONHECER
PARCIALMENTE do recurso especial da Contribuinte.
No mérito vale registrar que esta Turma tem reiterado seu entendimento em favor
da possibilidade de comprovação de alegado erro no preenchimento de DCTF por meio da
apresentação de registros contábeis e fiscais.
Neste sentido pode-se citar o Acórdão no 9101-004.894, que serviu de paradigma
de repetitivos (nos termos do artigo 47 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF), caso que também tratou de DCOMP na qual o sujeito
passivo pretendeu compensar pagamento supostamente indevido ou a maior de IRPJ, e que não
foi homologada pela mesma justificativa adotada em despacho decisório no presente caso: o
DARF que comprovaria o recolhimento indevido fora localizado, mas o valor se encontrava
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados na DCOMP. Em manifestação de inconformidade a
contribuinte explicou que a inconsistência decorreria da falta de retificação da DIPJ e da DCTF,
que registraram informações equivocadas, motivo pelo qual ao confrontar as informações entre a
DCTF, a DIPJ, o Darf e a Dcomp, a Receita Federal entendeu não haver qualquer crédito. A
autoridade julgadora de 1a instância entendeu imprescindíveis elementos da escrituração contábil
para comprovar os alegados erros de preenchimento das declarações, ao que, em recurso
voluntário, a contribuinte juntou balancetes, LALUR e memória de cálculo. O Colegiado a quo,
por outro lado, sequer os examinou, sob o argumento de que a contribuinte deveria ter também
retificado as declarações DIPJ e DCTF. O voto, de lavra da Conselheira Lívia De Carli
Germano, cujos trechos são a seguir transcritos, demonstram a convicção desta Turma sobre a
possibilidade de se examinar outros elementos da escrituração que comprovem o erro no
preenchimento da DCTF e da DIPJ :
Mérito
O contribuinte contesta despacho decisório que não homologou a compensação
pleiteada, entre crédito decorrente de pagamento indevido/a maior de estimativa com
débito do mesmo tributo.
Em sua defesa, a contribuinte alega que a não homologação se deveu a erro de fato, eis
que teria deixado de retificar a sua DIPJ e a sua DCTF (quanto ao crédito então
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

apurado), para fazer constar que nenhum valor, na realidade, era devido a título de
estimativas. Como resultado, ao efetuar o cruzamento eletrônico entre DIPJ, DCTF,
DCOMP e DARF, a autoridade concluiu pela inexistência de qualquer crédito e,
consequentemente, pela não homologação da compensação pretendida.
Conforme observou o despacho de admissibilidade, no caso dos autos a Delegacia de
Julgamento (DRJ) entendeu que os documentos apresentados para comprovar o erro de
preenchimento alegado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade
traziam apenas informações sobre a apuração de ajuste anual, não servindo para
comprovar erro em relação às estimativas mensais. Tal decisão indicou os documentos
que, no seu entender, deveriam ter sido carreados aos autos para fazer prova do erro
alegado (é dizer, cópias do balancete de suspensão/redução e do Razão nas contas de
interesse, relativas à estimativa mensal), tendo afirmado que se, após análise de tais
documentos, restasse demonstrada a inexistência de estimativa apurada, seria devida a
revisão de ofício da DIPJ e da DCTF em função do erro de fato no preenchimento, “em
respeito ao princípio da verdade material”.
O contribuinte então anexou ao seu recurso voluntário alguns documentos (conforme
descrito no relatório da decisão recorrida: balancetes, LALUR, memória de cálculo e
relação de DCOMPs), no entanto a decisão recorrida não chegou a examinar seu
conteúdo, sob o argumento de que o contribuinte deveria ter também retificado as
declarações DIPJ e DCTF, sendo tal ato de retificação “competência exclusiva” deste.
A contribuinte questiona em seu recurso especial tal premissa adotada pelo acórdão
recorrido.
Não obstante esta Relatora tenha participado da sessão de julgamento do recurso
voluntário e votado por acompanhar o voto condutor do acórdão ora recorrido, o exame
mais detido da questão leva, humildemente, a uma alteração de posicionamento no caso
dos autos.
De fato, estamos diante de caso em que o contribuinte alega trazer, em sede de recurso
voluntário, documentos que a DRJ considerou relevantes para o deslinde da questão,
aparentemente respondendo de maneira dialética à decisão da qual recorreu. Por outro
lado, a turma a quo, diante de tais documentos, preferiu afirmar, também em tese, a
impossibilidade de se proceder à retificação de ofício tais declarações e, com base em
tal premissa teórica, negou-se a analisar os documentos efetivamente trazidos aos autos
pelo contribuinte e a verificar se esses de fato seriam capazes de comprovar o erro por
ele alegado.
Em seu recurso especial, a contribuinte alega afronta ao disposto no artigo 147, §2o, do
CTN, assim redigido (grifamos):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
No caso dos autos, compreendo que não se trata propriamente de erro na declaração
“apurável pelo seu exame”, como prevê o 147, §2o, do CTN. Isso porque,
aparentemente, o alegado erro na DIPJ e DCTF apenas pode ser apurado mediante o
exame dos documentos que serviram de base ao preenchimento de tais declarações, isto
é, da escrituração contábil. E foi por tal motivo que a DRJ, não obstante tivesse
afirmado, em tese, a possibilidade de retificar as informações constantes em tais
declarações para fins de reconhecimento do crédito declarado na DCOMP, não
encontrou nos autos especificamente os documentos da escrituração que, no seu
entender, seriam capazes de demonstrar o erro alegado, é dizer, demonstrar que o valor
das estimativas ali declarado como devido estaria equivocado.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

Diante de tal contexto, tendo o contribuinte trazido aos autos documentos adicionais sob
a alegação de tratar-se das provas mencionadas como necessárias pela autoridade
julgadora (a DRJ), a análise de tais documentos merece ser realizada, em atendimento
não apenas a princípios como do devido processo legal e em homenagem à busca da
verdade material, como também por expressa previsão do artigo 16, § 4o, do Decreto
70.235/1972, que dispõe (grifamos):
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Neste sentido, compreendo que caberia à turma a quo, necessariamente, analisar os
documentos trazidos pelo contribuinte com seu recurso voluntário, e então concluir, (i)
ou que as provas dos autos permanecem insuficientes para comprovar o erro alegado,
(ii) ou então que o contribuinte logrou provar que as estimativas de fato não eram
devidas e, portanto, poderiam compor o valor do crédito pleiteado na DCOMP.
Vale repisar que a conclusão sobre se os documentos apresentados com o recurso
voluntário são ou não suficientes para comprovar o erro alegado pelo contribuinte é a
matéria a ser ser analisada pela turma a quo, não podendo esta CSRF passar a tal análise
sob pena de supressão de instância. Neste sentido, esclareço que o presente voto não se
manifesta sobre o conteúdo daqueles documentos.
A esta 1a Turma da CSRF cabe, apenas, afirmar neste recurso especial a tese de que, a
princípio, o contribuinte não pode ter negado o seu direito ver reconhecido um crédito
pleiteado na DCOMP sob o único argumento de que não procedeu à retificação da DIPJ
e/ou DCTF, em especial quando sustenta erro de preenchimento em tais declarações e,
teoricamente, traz aos autos os documentos capazes de comprovar tal erro.
E vale notar que, em situação semelhante à dos autos, a turma a quo, em diferente
composição, passou à análise dos documentos de forma a aferir se o contribuinte logrou
comprovar o alegado erro no preenchimento da DCTF e na DIPJ, veja-se:
Acórdão 1401-004.028, de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ELEMENTOS DE PROVA. JUNTADA NO RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO À
REGRA GERAL DE PRECLUSÃO.
Admite-se a juntada de novos elementos de prova em sede de recurso voluntário
quando se destinem, de forma dialética, a contrapor fatos e razões trazidas aos autos
na decisão de primeira instância.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
LIQUIDEZ E CERTEZA. INDEFERIMENTO DE PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DE
DCTF.
Na espécie, havendo a retificação de DIPJ e DCTF após o despacho decisório que
indeferiu o PER/DComp, incumbe ao sujeito passivo comprovar a ocorrência de erro de
fato, bem como a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Trecho do voto (grifamos):
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.511 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.915327/2012-01

A questão posta é a desconstituição de débito constituído por meio de DCTF, que
requer a comprovação de qual é o débito condizente com a verdade material. Em
outras palavras, se o contribuinte equivocou-se na DCTF e na DIPJ e declarou
débitos maiores do que os devidos, deve comprovar qual o montante efetivamente
devido e, por consequência, comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Acórdão 1401-004.021, de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DO DÉBITO DECLARADO EM
DCTF.
incumbe ao sujeito passivo fazer prova da liquidez e certeza de seu crédito. No caso,
para demonstrar a ocorrência de erro de fato na declaração de débito de IRPJ, deve o
sujeito passivo comprovar a verdade dos fatos por meio de escrita contábil, com
suporte em documentos hábeis e idôneos.
[...] (destaques do original)
Neste sentido, como a falta de retificação de DCTF foi o único óbice ao
reconhecimento do indébito confirmado em sede de diligência, deve ser DADO PROVIMENTO
ao recurso especial para reconhecer que a ausência de declaração retificadora não obste o
reconhecimento do crédito da recorrente, o qual já está incontroverso nos autos, como
pleiteado pela Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital